Tribunal: TJES
Processo: 5026341-67.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026341-67.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ISABELLA CARDOSO CADE
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5026341-67.2024.8.08.0024

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO(A):
ISABELLA CARDOSO CADE

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARCELAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SEGURO PRESTAMISTA NÃO PACTUADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA ABUSIVA CONSTATADA POR PARECER TÉCNICO DO PROCON/ES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PERDA DO TEMPO ÚTIL. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a nulidade da contratação do seguro prestamista; b) condenar o banco a restituir, de forma simples, os valores pagos a título de seguro (06/2023 a 12/03/2024); c) condenar à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente no parcelamento da fatura, conforme apurado pelo PROCON/ES; e d) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Os fatos decorrem de operação de crédito unificado na qual a consumidora alega aumento abusivo do saldo devedor e inclusão não autorizada de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a ausência de conduta ilícita, afirmando que a autora anuiu com o contrato de crédito unificado nº 320000397180. Alega possuir áudio que comprova o aceite do seguro e de todas as condições contratuais. Refuta a existência de danos morais ou, subsidiariamente, pede sua minoração. Por fim, insurge-se contra a restituição em dobro, alegando ausência de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De início,
INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo
, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43, da Lei nº 9.099/1995).

4.
No mérito,
a
controvérsia reside na validade do seguro prestamista e na transparência do parcelamento. No sistema do Código de Defesa do Consumidor, a informação clara e precisa é direito básico (art. 6º, III).

5
.
Embora o banco alegue aceite verbal, a instrução processual demonstrou que a instituição não enviou à consumidora as condições gerais, a apólice ou o resumo de coberturas. A ausência de documentos assinados ou prova inequívoca de que a autora teve acesso aos termos contratuais antes da contratação macula o negócio jurídico. Tal prática caracteriza "venda casada" por via transversa, ao embutir serviço acessório sem a devida transparência.

6
.

O
parecer técnico do PROCON/ES (ID 45724230)
também
é conclusivo quanto ao aumento injustificado do saldo devedor em aproximadamente R$ 9.000,00.
O banco Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade desses cálculos, apresentando apenas alegações genéricas e "prints" parciais de extratos.

7
. Aplica-se,
então,
o entendimento consolidado do STJ no EAREsp 600.663/RS, que define que a repetição em dobro do indébito não depende de má-fé, mas de conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso, a cobrança abusiva viola frontalmente tal princípio.

8
.
Quanto aos danos morais, a indenização deve ser mantida. A situação descrita — supressão do limite do cartão de crédito, cobranças opacas e necessidade de múltiplas tentativas de solução administrativa junto ao PROCON — extrapola o mero dissabor cotidiano.

9
. Configura-se o desvio produtivo, em que a consumidora é compelida a desperdiçar seu tempo útil para sanar falha do fornecedor.

1
0
.

Finalmente, o

quantum
indenizatório, fixado em R$
3
.000,00 (
três
mil reais), mostra-se adequado, proporcional e razoável, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico e aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal, não merecendo minoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
2
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)